Tribunal: TJDFT
Processo: 0711541-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. APROVAÇÃO DE CANDITADO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO CANDIDATO PARA CONVOCAÇÃO. AUSENCIA DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de determinar a posse do autor como professor temporário em razão de classificação em concurso. Recurso do autor visando à procedência dos pedidos
2 – Princípio da Vinculação ao Edital. O edital de concurso público promovido pela Administração Pública é vinculante, de forma que a não observância das suas cláusulas, como a ausência de atualização dos dados cadastrais para convocação, pode ensejar a convocação de candidato em posição posterior no concurso.
3 – Acompanhamento do concurso. Atualização dos dados cadastrais. A página de acompanhamento do concurso (ID. 15731711 - Pág. 19/20), juntada pelo próprio autor/candidato, demonstra que por duas vezes chegou a ser convocado para o exercício do cargo de professor temporário (19/03/2019 e 19/11/2019), e não respondeu às convocações da administração pública. O edital no 40/2018 do concurso (ID. 15731712), em suas cláusulas 20.2 e 20.9, e a Portaria no 437/2018, que traz as normas para a contratação temporária de professor substituto, em seus artigos 26 e 30, dispõem que é de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos e a evolução da sua convocação por meio de seu acesso pessoal à página do candidato e pelo Diário Oficial do Distrito Federal, bem como é seu dever manter atualizados os seus dados cadastrais no referido sistema perante a banca examinadora.
4 – Convocação do próximo candidato. A Portaria no 437/2018 traz em seu art. 32, §1o, que será convocado o próximo candidato da lista caso o candidato selecionado não seja localizado através de e-mail, telefone e outros meios de comunicação. Ainda que a portaria preveja a utilização de outros meios de comunicação além de telefone e e-mail, verifica-se que o autor não foi localizado por sua própria falta de diligência ao não verificar seus e-mails por longo período de tempo (19/03/2019 e 19/11/2019) e não ter promovido a sua atualização cadastral em relação aos telefones de contato. Conforme documento de ID. 15731721 - Pág. 10, o autor apenas promoveu a atualização de seus telefones de contato no dia 20/11/2019, após ter perdido a segunda convocação para exercício do cargo. O documento de ID. 15731721 - Pág. 7 demonstra que os telefones que estavam à disposição da administração para contato não são os mesmos informados pelo autor ao se cadastrar no concurso. Dessa forma, a administração promoveu, de maneira regular e devida, a convocação de outro candidato para preenchimento temporário da vaga de professor substituto. Precedentes (Acórdão 943819, 20140110453987APC, Relator: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL). Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça que ora concedo.

L